Tribunal: STF
Processo: Rcl 47740
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1ª RAJ da Comarca de São Paulo. 
    Alega-se, em síntese, a decisão reclamada desrespeitou o comando da Súmula Vinculante 56, pois, diante da ausência de vagas em regime semiaberto, manteve o reclamante em regime prisional mais gravoso, sem previsão para que se efetive a transferência.
    À vista do narrado, pede-se que “seja, ao final, declarada a ofensa à Súmula Vinculante nº 56, determinando-se a remoção do reclamante a estabelecimento adequado à sua condição pessoal ou colocação em regime aberto até o surgimento da vaga, como imperativo de Justiça.”
    É o relatório. Decido.
    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    No caso dos autos, o apontado desrespeito ao comando da Súmula Vinculante 56 pode ser aferido de pronto. 
    De início, enfatizo que o Plenário da Corte, no RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal, oportunidade em que se assentou que medidas alternativas devem ser adotadas de acordo com as particularidades verificadas pelo Estado-Juiz:
    Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11.05.2016) 
    Na espécie, a implementação de tais medidas, do que se depreende da narrativa e dos documentos acostados, parece não ter sido concretizada em sua integralidade pelo Juízo singular, pois, embora tenha determinado a transferência do apenado ao regime semiaberto, não procedeu, in continenti, à adoção das medidas diversas previstas na SV 56, aplicáveis quando a alteração de regime resulte inexitosa. 
    Segundo as informações, em 18.03.2021, “foi deferido ao sentenciado o benefício de progressão ao regime intermediário, uma vez que cumpridos os requisitos objetivo e subjetivo para tanto, com determinação para que fosse comunicada sua efetiva remoção a estabelecimento de regime semiaberto em até 45(quarenta e cinco) dias” (eDOC 8, p. 11).
    Todavia, transcorrido o prazo fixado, não houve a transferência do apenado, que, desde 01.06.2021, “encontra-se na posição nº 1338 da Lista Única gerenciada pelo Gabinete do Secretário Adjunto da SAP, aguardando vaga em regime intermediário”. (eDOC 8, p. 12)
    Além disso, o Juízo reclamado indeferiu o pedido de aplicação da Súmula Vinculante 56 do STF, assentando o seguinte (eDOC 8, p. 12):
    “i) conforme informado pela SAP, as movimentações de presos foram reduzidas, em virtude da situação de pandemia(fls. 114/117); ii) não vislumbro aplicação do referido verbete do STF, visto que não se trata de falta de estabelecimento adequado para remoção do sentenciado, mas sim de restrição de transferências e, iii) não há prejuízo concreto ao sentenciado, uma vez que os benefícios inerentes ao regime intermediário também estão suspensos em virtude da situação sanitária vigente. Sem prejuízo, determinei à SAP que fosse comunicado ao Juízo qualquer outra impossibilidade de remoção no presente caso, tendo em vista a excepcionalidade já exposta(fls. 108/109).”
    A despeito do argumentado pelo Juízo a quo, a situação relatada contraria o comando da Súmula Vinculante 56, pois o apenado está sendo submetido à condição mais gravosa do que o regime estabelecido. Em que pese ter adquirido o benefício da progressão há quase três meses, não há previsão para a sua transferência para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto.
    Se a alteração de regime é inviável, cabe ao Juízo da Execução adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS. Inconcebível, porém, que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso ao estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio Juízo da Execução, tal como se verifica no caso presente. 
    Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 56. OFENSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO. PANDEMIA. EXCEPCIONALIDADE QUE NÃO JUSTIFICA A SUBMISSÃO DO APENADO A REGIME MAIS GRAVOSO AO QUE TEM DIREITO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. IMPERIOSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 1. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Esse o teor da Súmula Vinculante 56, a qual se ofende com a imposição de permanência do apenado em unidade incompatível com o regime a que fez jus, porque inviabilizada a sua transferência em razão da pandemia de Covid-19. 2. O Plenário da Corte, no julgamento do RE 641.320/RS, reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal e assentou o dever de o Estado-Juiz, em havendo déficit de vagas, adotar medidas alternativas, consentâneas com as particularidades do caso concreto, como (i) a saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves ou mais antigos; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo, para aquele que progrediu ao regime aberto; (iv) ou mesmo a prisão domiciliar, até que haja estrutura para aplicação das demais providências. 3. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação, a fim de determinar a inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou a adoção, pelo Juízo da Execução Penal, das medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no RE 641.320/RS. (Rcl 40771, Relatora Cármen Lúcia, Redator p/ acórdão Edson Fachin, DJe 06.08.2020)
    3. Diante do exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, para o fim de determinar a inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou a adoção, pelo Juízo da Execução Penal, das medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no RE 641.320/RS.
    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente